Tribunal: TJMT
Processo: 0014053-28.2010.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014053-28.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JEFFERSON SILVA RONDON (APELANTE), INGRID DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 996.866.191-00 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), NERIVALDO XAVIER (APELANTE), RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 945.885.891-72 (VÍTIMA), JOAO TRESSOLDI DA SILVA - CPF: 397.449.149-04 (VÍTIMA), RODINEI FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DANILO JESUS BATISTA - CPF: 033.723.761-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIVAN OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RONI OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONES SOUZA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), NERIVALDO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON SILVA RONDON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE – AUTORIA– COMPROVADA – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO – CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.”
(Ap 139547/2015 – TJMT)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014053-28.2010.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON SILVA RONDON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou a apelante
Jefferson Silva Rondon
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática de crime de roubo, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 19399979):

“(...) que no dia 09 de setembro de 2010, por volta das 21:45 horas, no Condomínio Residencial Mirante, situado no bairro Bela Vista, nesta urbe e Comarca, mediante grave ameaça exercida com dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 32, ambos não apreendidos nos autos, com unidade de desígnios entre si e com os comparsas foragidos identificados apenas como MISÉRIA, MONA e JONE SEM PERNA, os Denunciados subtraíram para si um veículo da marca GM, modelo classic, cor preta, placas NPF-7620 e aparelho celular V3, com chip da operadora VIVO, de propriedade da vítima RODRIGO FURTADO DE OLIVEIRA, que estava acompanhado de sua mulher , por ora não identificada. Desponta dos autos inquisitoriais que os denunciados RODINEI, ROSIVAN e RONI, que são irmãos entre si, “encomendaram” o roubo do veículo aos demais comparsas, com a promessa de lhes pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), porque pretendiam desmanchá-la para utilizar as peças em outro veículo GM classic, de características por ora ignoradas, de propriedade da sua genitora, LINDALVA OLIVEIRA DA SILVA (...)”

A denúncia foi recebida em 14 de dezembro de 2010 (id. 19403475).

Encerrada a regular instrução processual, sobreveio sentença de
parcial

procedência
da ação penal, para condenar a apelante
Jefferson Silva Rondon
como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. No mérito, pleiteia a absolvição, sustentando a ausências de provas para subsidiar o édito condenatório.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (id. 27474494).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da apelação (id. 37396963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON SILVA RONDON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante
Jefferson Silva Rondon
, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, a defesa postula a absolvição do apelante, porquanto aduz que o conjunto probatório é insuficiente a sustentar a condenação prolatada pelo juízo
a quo.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id. 19400487), auto de prisão em flagrante (id. 19399986), termo de apreensão (id. 19400488), declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência (id. 19399987) e declarações da vítima (id. 19399989).

A autoria, da mesma forma, é induvidosa, conforme auto de prisão em flagrante (id. 19399986) e prova oral carreada aos autos durante a fase de instrução.

A respeito da participação do apelante
Jefferson
, o corréu
Nerivaldo
declarou em juízo:

“
Juízo
: (...) Procede a informação que duas armas foram utilizadas?

Nerivaldo
: Tava com os rapazes mesmo;

Juízo
: Vocês estavam em quantos na hora que abordaram o carro lá?

Nerivaldo
: Tava em quatro (...)

Promotor
: Quem que tava junto no momento do Roubo? (...) O Jefferson, o Jefinho, tava junto?

Nerivaldo
: Tava (...)”

Além disso, a vítima
Rodrigo Furtado de Oliveira
reconheceu o apelante como um dos indivíduos responsáveis pela ação criminosa perpetrada em seu desfavor (id. 19408009), senão:

“
Vítima
: Chegou na hora lá eu consegui identificar o moreno, troncudinho, que me abordou com a arma (...) consegui identificar o outro, que coagiu a minha esposa também; (...) na abordagem policial deu para identificar (...)
o segundo era o Jefferson, vulgo Jefinho, foi o que tentou coagir a minha esposa, inclusive foi preso com a mesma camisa que ele estava no roubo
”.

Nesse contexto, observo que as declarações da vítima são firmes, coesas e harmônicas, de sorte que as provas produzidas em juízo, atreladas ao caderno investigatório, não deixam dúvidas de que o apelante praticou o delito de roubo majorado.

Por essa razão, impõe-se reconhecer a validade do depoimento da vítima, principalmente quando seguro, coeso e congruente com o restante do conjunto probatório nos autos, conforme já decidiu este e. Tribunal.

A propósito:

Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos.”
(Ap 139547/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 17/12/2015).

Assim, muito embora tenha o apelante negado a ação delitiva, observo que a descrição fática apresentada destoa dos demais elementos probatórios levantados nos autos e não merece prosperar.

Destarte, evidenciada a materialidade e autoria delitiva do apelante, inarredável o decreto condenatório prolatado.

Pelo exposto, com o parecer,
nego
provimento
ao apelo e mantenho a sentença prolatada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020